Tribunal: TJSP
Processo: 1014403-30.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014403-30.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes CONSTRUTORA PALMARES LTDA e CAIS EMPRENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, é embargado CONSTRUTORA SANTIAGO JANNARELLI
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014403-30.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Voto no 36853
Embargos de Declaração no 1014403-30.2019.8.26.0506/50000
Embargante/Ré: CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Embargada/Autora: CONSTRUTORA SANTIAGO JANNARELLI LTDA
Embargos
de
declaração

Omissões
e
contradições
inexistentes Caráter infringente Inadmissível a reforma da
decisão embargada em sede de embargos de declaração, que
não é a via adequada para tanto
Prequestionamento

Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão
jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 217/226, visando sanar contradições e omissões, nele
contidas, inclusive para fins de prequestionamento.
Sustenta a embargante, em apertada síntese, que o
acórdão apresenta omissão no relatório, que não atende a exigência legal
constante do artigo 489, inciso I, informando que inexiste relatório até a
sentença, uma vez que foi adotado o relatório desta. Alega que a adoção do
relatório da sentença acarreta nulidade, por falta de requisito essencial ao
acórdão, por estar efetivamente desfundamentado, em violação ao inciso IX do
artigo 93 da Constituição Federal. Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso ao
deixar de apreciar cada um dos argumentos deduzidos na preliminar de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do pedido. Aduz
que caracterizadas omissão e contradição em relação à prescrição, na medida
em que ao considerar que a condição suspensiva surgiu com o pagamento,
deixou de indicar nos autos a prova de tais pagamentos. Afirma que não foi
enfrentado pelo acórdão o argumento de falta de interesse de agir em vista da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014403-30.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
falta de comprovação de notificação prévia da embargante, que, em tese,
poderia ter infirmado sua conclusão. Aduz, ainda, que o acórdão apresenta
omissão e contradição em relação à falta de participação da embargante no
acordo firmado administrativamente entre a embargada e a prefeitura, que
inviabilizaria sua responsabilização e consequente condenação. Entende que
não há nos autos qualquer comprovação de que a embargante quedou-se
inerte e que não se opôs ao referido acordo, incorrendo em omissão o acórdão
que se limitou a reproduzir trecho da sentença que foi objeto de impugnação
específica. Alega, ainda, que a fundamentação da sentença utilizada pelo
acórdão é contraditória, porquanto afirma que não há evidência segura de
convicção judicial para fazer incidir a proibição de agravamento não consentido
disposto no artigo 278, do Código Civil, todavia, não explica em que se
fundamenta a convicção para o afastamento de tal regra.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
Não é o caso de acolhimento dos presentes
embargos.

Respeitada a irresignação da embargante, as
alegações lançadas não ensejam a pretendida modificação, importando
salientar que, segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014403-30.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
4
corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos
seus fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam a oposição dos declaratórios.
Inicialmente, importa salientar que a adoção do
relatório constante da sentença recorrida não implica ausência de
fundamentação do acórdão.
Ao contrário do alegado, o julgado foi prolatado nos
termos do artigo 489 e seguintes do Código de Processo Civil e nos limites em
que as partes reclamaram, não se podendo concluir, pela leitura do “decisum”,
pela incidência dos vícios alegados.
Também não se vislumbra a alegada omissão a
respeito dos argumentos deduzidos na preliminar de cerceamento de defesa,
em especial diante da conclusão de que a matéria permitiu ao juiz do feito o
julgamento antecipado da lide, nos termos do que dispõe o artigo 355, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Por outro lado, em que pesem os argumentos da
embargante, o acórdão não é contraditório, uma vez que não se vislumbra a
ocorrência de afirmação conflitante, seguindo um raciocínio linear, não se
divorciando a conclusão da fundamentação, valendo ressaltar que, “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ
4a Turma, REsp. 218.528-SP, EDcl, rel. Min. César Rocha, j.07.02.02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014403-30.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
5

Outrossim, também não se revela omisso o acórdão
que não acatou as demais alegações lançadas pela ora embargante em suas
razões recursais, não se podendo olvidar que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todas as alegações quando encontrar fundamentos
suficientes para decidir, não havendo que se falar em omissão na decisão que,
com a fundamentação que entendeu adequada e pertinente, dirimiu a
controvérsia.

Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos
que geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na
realidade, o que pretende a embargante é a reforma da decisão embargada, o
que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não é a via
adequada para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson
Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da
decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código
de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A
concessão de efeito infringente aos embargos de declaração somente pode
ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente e quando
inexistir outra forma recursal para a sua correção, não se prestando a sanar
eventual “error in judicando” (EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal,
5a Turma, DJU 01.10.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014403-30.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
6
Ainda pode ser trazida à colação ementa de
decisão publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes
termos: “São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador”.

Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, valendo transcrever trecho de v.
acórdão lavrado pelo eminente desembargador Morato de Andrade nos
Embargos de Declaração no 436.809-4/3-01: “Para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou
extraordinário, “não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado
os dispositivos legais que se apontam como contrariados. Importa que a
questão jurídica, que se pretende por eles regulada, tenha sido versada”
(Recurso Especial n.1871, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, relator o Ministro Eduardo Ribeiro). No mesmo sentido os acórdãos
estampados em RSTJ-92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O
requisito de admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de
que o tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal
suscitada no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para
que esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas”.

Do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014403-30.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
7
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator